Tribunal: TJMT
Processo: 0006074-91.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006074-91.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp nº. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos serviços de terceiros, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade. Logo, a
usente a especificação do serviço e a comprovação da efetiva prestação, resta vedada a cobrança do encargo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006074-91.2013.8.11.0015

APELANTE:
banco bradesco financiamentos s/a

APELADO:
michel rossi uliano

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
banco bradesco financiamentos s/a
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT,
MM Juíz Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual nº 6074-91.2013.8.11.0015 (Cód. 184966) ajuizada por
michel rossI uliano,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os juros remuneratórios nos moldes da Súmula 296/STJ; Limitar os juros moratórios em 1% a.m, nos termos da Súmula 379/STJ; Fixar a multa contratual em 2%, definida pela Súmula 285/STJ, bem como para declarar abusiva a cobrança referente ao pagamento de “Serviços de terceiro”.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge
quanto a declaração de abusividade da cobrança referente aos “Pagamentos Serviços de Terceiros", argumentando que o recorrido estava ciente da tarifa e que ela estava prevista no contrato, sendo aceita por livre e espontânea vontade.

Esclarece que a tarifa de serviços de terceiro não é ilegal, eis que o BACEN através da Resolução nº 3919, art. 1º, autoriza a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras desde que tenham previsão contratual ou sejam previamente autorizadas pelo cliente.

Assevera a impossibilidade de anulação de cláusulas contratuais com exclusão das tarifas contratadas, aduzindo que todos os atos relativos à relação jurídica existente entres as partes foram praticadas obedecendo estritamente o contrato, instrumento firmado com o prévio conhecimento e discussão dos pontos substanciais como valor, tarifas, taxas de juros, forma de pagamento, etc.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarada a legalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro. (Id. 25032473/25032475)

Contrarrazões ofertadas no Id. 25032478, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em grau recursal.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante acostado no Id. 25032476.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
michel rosso uliano
interpôs ação ordinária de revisão contratutal em face do
banco bradesco financiamentos s/a,
asseverando que em
Novembro de 2007
, firmou contrato de Financiamento para a aquisição de veículo automotor, cujo o valor do bem era de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) sendo acordado como entrada a quantia de R$ 18.563,00 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e três reais), restando o valor a ser financiado em R$ 15.055,51 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo-lhe cobrado, juros acima dos 12% ao ano, cobrança ilegal de tarifa de emissão de boleto, tarifa de contratação de gravame, capitalização de juros, dentre outras, que entende abusivo.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar os juros remuneratórios nos moldes da Súmula 296/STJ; Limitar os juros moratórios em 1% a.m, nos termos da Súmula 379/STJ; Fixar a multa contratual em 2%, definida pela Súmula 285/STJ, bem como para declarar abusiva a cobrança referente ao pagamento de “Serviços de terceiro”.

Se insurge o apelante contra
a declaração de abusividade da cobrança referente aos “Pagamentos Serviços de Terceiros", argumentando que o recorrido estava ciente da tarifa e que ela estava prevista no contrato
, aduzindo que é válida a sua cobrança desde que pactuada entre as partes.

Pois bem. Tenho que celeuma não merece maiores digressões.

É que no tocante aos encargos relativos
ao serviço de terceiro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisando, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça
delimitou a aplicação da tese “
aos contratos bancários
firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil".

Ocorre que
à incidência da taxa de
serviço de terceiro,
será válida quando estiverem especificados, o que não ocorre neste caso, pois embora esteja prevista no contrato, não descreve a quais serviços se referem.

Por isso, a cobrança de tal encargo se mostra indevida, o que torna correta, portanto, a r. sentença de primeiro grau.

Nesse sentido já decidiu esta C. 3ª Câmara de Direito Privado, em caso análogo, como se infere:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE –
TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
[RAC nº 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19]

Em razão do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
banco bradesco financiamentos s/a
,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, § 11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020